Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000676-34.2014.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Odilon Aires Cavalcante Embargados: Evoluti Tecnologia e Serviços Ltda Fabiano Pacífico Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Odilon Aires Cavalcante (Id. 25779584) contra o acórdão (Id. 25452222) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados Fabiano Pacífico e sociedade empresária Evoluti Tecnologia e Serviços Ltda no prazo de 5 (cinco) dias. Aos demais (Distrito Federal, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, de acordo o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator